Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600060-41.2020.6.16.0042
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: EMERSON MIGUEL PETRIV
Órgão julgador: RECORRENTE: EMERSON MIGUEL PETRIV
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
09/12/2020
Número: 0600060-41.2020.6.16.0042

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 29/10/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600059-56.2020.6.16.0042
Assuntos: Conduta Vedada ao Agente Público, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Extemporânea/Antecipada, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600060-41.2020.6.16.0042,
que julgou extinta a presenta representação pela ilegitimidade passiva e condenou a parte autora
ao pagamento da multa retro fundamentada, a qual deverá ser atualizada pelos índices oficiais do
Judiciário, à partir da intimação desta decisão. (Representação Contra Pratica de Propagando
Eleitoral Antecipada C/C Obrigação de Fazer e Não Fazer C/C Tutela de Urgência (Art. 300 De CPC)
ajuizada pelo Deputado Federal Boca Aberta -Emerson Miguel Petriv em face de Carlos Felippe
Marcondes Machado, com fulcro no Artigo 36, da Lei nº 9.504/97, e afronta ao art. 73, da Lei nº
9.504//97, alegando, em síntese, que o Representado faz divulgações de atos em sua rede social, de
forma reiterada e sucessiva, participando de inaugurações e veiculando informações sobre obras,
realizações e projetos da prefeitura, inclusive com imagens do atual prefeito e pré-candidato a
prefeito. Tais argumentos se baseiam como promoção do prefeito e pré -candidato à reeleição a
prefeito, demonstrando a ilegalidade, uma vez afetar diretamente a igualdade de oportunidades
entre os candidatos ao pleito, considerando especialmente o lançamento de sua candidatura à
reeleição do cargo à Prefeito. Seguem legendas de fotos publicadas: "Marcelo Belinati 21 de julho
de 2020. Com a maravilhosa e competente equipe da saúde da UBS Campos Verdes. Vocês são 10
viu.", "Marcelo Belinati está com Leonardo Kruczeveski e Larissa Mello.25 de julho, Maior
Vacinação da História de Londrina... mais de 160 mil londrinenses vacinados (hoje mais de 20 mil),
idosos vacinados em casa, vacinação com horário marcado e Drive Thrú... Um belo exemplo de
organização, planejamento e trabalho das equipes da Prefeitura.", "Marcelo Belinati4 de agosto
2020 Inaugurei hoje a reforma completa do Posto de Saúde do Jardim Santiago, região oeste.",
"Marcelo Belinati7 de agosto Inaugurei hoje a Construção do Posto de Saúde do Jardim Santa Rita.
Um sonho de 30 anos que sai do papel e se transforma em realidade...") RE23
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
EMERSON MIGUEL PETRIV (RECORRENTE)
GUILHERME BISSI CASTANHO (ADVOGADO)
CARLOS FELIPPE MARCONDES MACHADO, (RECORRIDO) GEOVANE COUTO DA SILVEIRA (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos

Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
22145
916
07/12/2020 16:56 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 57.697
RECURSO ELEITORAL 0600060-41.2020.6.16.0042 – Londrina – PARANÁ
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator:
RECORRENTE: EMERSON MIGUEL PETRIV
- OAB/PR0099426
ADVOGADO: GUILHERME BISSI CASTANHO
RECORRIDO: CARLOS FELIPPE MARCONDES MACHADO,
- OAB/PR0097109
ADVOGADO: GEOVANE COUTO DA SILVEIRA
- OAB/PR0091541
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR
- OAB/PR0070382
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO
- OAB/PR0021989
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES
2020.
RECURSO
ELEITORAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
ALTERAÇÃO
DA
VERDADE
DOS
FATOS. OCORRÊNCIA. MULTA. VALOR
DA CAUSA INESTIMÁVEL. APLICAÇÃO
DO ART. 81, § 2º, DO CPC. RECURSO
DESPROVIDO.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 03/12/2020

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Num. 22145916 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 07/12/2020 16:56:44
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20120716550248400000021476542
Número do documento: 20120716550248400000021476542

Na origem,
ingressou com uma representação eleitoral
Emerson Miguel Petriv
em face de
, sob o argumento de que o representado teria
Carlos Felipe Marcondes Machado
veiculado propaganda antecipada.
Em sentença (id. 11934966), o Juízo da 42ª Zona Eleitoral de Londrina/PR julgou
extinta a representação em decorrência de ilegitimidade passiva e, por esse motivo, condenou
ao pagamento de multa por litigância de má-fé.
Emerson Miguel Petriv
Irresignado,
interpôs o presente recurso eleitoral (id.
Emerson Miguel Petriv
11935916), impugnando apenas o capítulo da sentença que o condenou por litigância de
má-fé. Sustenta (i) a ausência de dolo em prejudicar a parte e (ii) que a condenação não se
amolda a nenhuma das hipóteses do art. 80 do CPC. Requereu o afastamento da multa e,
subsidiariamente, sua redução.
apresentou contrarrazões (id. 11936166).
Carlos Felipe Marcondes Machado
A
se manifestou pelo conhecimento e
Procuradoria Regional Eleitoral
desprovimento do recurso (id. 18217066).
É o relatório.
VOTO

Destaco, de início, estarem presentes os pressupostos de admissibilidade do
recurso. Passo, então, à sua análise.
No mérito, restringe-se a controvérsia em aferir a ocorrência ou não de conduta
passível de gerar condenação por litigância de má-fé.
De acordo com a sentença, a condenação se deu em virtude da alteração
voluntária da verdade dos fatos [art. 80, inciso II, do CPC]. Isso porque, conforme se extrai da
fundamentação, a representação pretendia que
, por ter
Carlos Felipe Marcondes Machado
aparecido em determinadas fotos na rede social
, as retirasse de circulação. Ocorre
facebook
que, como bem consignou o Juízo
, a rede social em que foram postadas as fotos sequer
a quo
era do representado.
Nesse passo, dois pontos merecem destaque: (i) as publicações impugnadas
nitidamente foram postadas por terceiro estranho ao processo; e (ii) o representado, Carlos
, sequer possui uma conta na respectiva rede social.
Felipe Marcondes Machado
Em que pesem esses fatos, fora afirmado na petição inicial que o representado
realizou “divulgações de atos em sua rede social, de forma reiterada e sucessiva, participando
de inaugurações e veiculando informações sobre obras, realizações e projetos da prefeitura,
”.
inclusive com imagens do atual prefeito e pré-candidato a prefeito
Num. 22145916 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 07/12/2020 16:56:44
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20120716550248400000021476542
Número do documento: 20120716550248400000021476542

Ou seja, mesmo ciente de que as publicações foram realizados por terceiro, a
parte ingressou em juízo contra
, tão somente pelo fato
Carlos Felipe Marcondes Machado
dele ter aparecido em algumas das fotos. A litigância de má-fé ganha ainda mais destaque com
a afirmação extraída da petição inicial:
afirma, expressamente, que foi
Emerson Miguel Petriv
quem publicou as postagens em sua própria rede social.
Carlos Felipe Marcondes Machado
A alteração da verdade dos fatos é mais que evidente, não merecendo qualquer
reparo a decisão que assim condenou o recorrente.
O valor da multa, igualmente, deve ser mantido. Em suas razões recursais, alega
o recorrente que
seria condenado, no máximo, em R$
Carlos Felipe Marcondes Machado
5.000,00. Por esse motivo, conforme enuncia o art. 81 do CPC, a multa deveria ser fixada entre
1% e 10% dessa quantia, “devendo a pena ser fixada entre R$ 50,00 (cinquenta reais) e R$
”.
500,00 (quinhentos reais)
A parte requer, assim, a aplicação do
do art. 81, aplicando multa no valor “
caput
”. Contudo, não
superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor corrigido da causa
havendo valor da causa nos processos eleitorais, impõe-se a aplicação do § 2º do art. 81, e
não do
.
:
caput In verbis
Art. 81. De ofício ou a requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa, que
deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor corrigido da causa, a
indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários
advocatícios e com todas as despesas que efetuou.
[
.
.
.
]
§ 2º Quando o valor da causa for irrisório ou inestimável, a multa poderá ser fixada em até 10
(dez) vezes o valor do salário-mínimo.
Esta Corte já se pronunciou, inclusive, pela aplicabilidade do art. 81, § 2º, no
sentido de que “nas hipóteses em que a demanda não tem valor da causa é lícita a fixação da
” [TRE/PR, RE 1281, Rel. Ivo
multa por litigância de má-fé em valor de até 10 salários mínimos
Faccenda, PSESS em19.09.2016].
Desse modo, indevido o requerimento para que a multa seja fixada em
conformidade com eventual valor (mínimo ou máximo) da condenação.
Por fim, não deve prosperar o apelo de que a sanção “seja reduzida dentro dos
”. Pelo já exposto, o valor da multa
patamares legais e da proporcionalidade e razoabilidade
está de acordo com a lei e com a jurisprudência deste Tribunal, sendo fixada próxima ao
mínimo legal – no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).
Assim, deve ser mantida a condenação imposta pelo Juízo
.
a quo
CONCLUSÃO
Forte nessas razões, voto pelo CONHECIMENTO e NÃO PROVIMENTO do
presente recurso.
Num. 22145916 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 07/12/2020 16:56:44
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20120716550248400000021476542
Número do documento: 20120716550248400000021476542

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL Nº 0600060-41.2020.6.16.0042 - Londrina - PARANÁ - RELATOR: DR.
THIAGO PAIVA DOS SANTOS - RECORRENTE: EMERSON MIGUEL PETRIV - Advogado do
RECORRENTE: GUILHERME BISSI CASTANHO - PR0099426 - RECORRIDO: CARLOS FELIPPE
MARCONDES MACHADO, - Advogados do RECORRIDO: GEOVANE COUTO DA SILVEIRA -
PR0097109, WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - PR0091541, EMMA ROBERTA PALU BUENO -
PR0070382, GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR0021989.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos e Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva.
Ausência justificada do Juiz Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral em
exercício, Mônica Dorotea Bora.
SESSÃO DE 03.12.2020.
Num. 22145916 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 07/12/2020 16:56:44
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20120716550248400000021476542
Número do documento: 20120716550248400000021476542